Tribunal: TJMT
Processo: 0004675-58.2013.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004675-58.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ CARLOS BACK (VÍTIMA), JORGE LUIZ DELAZARI - CPF: 036.000.399-03 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 948.457.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004675-58.2013.8.11.0037

APELANTE: JORGE LUIZ DELAZARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
299, C/C O ART. 304 E ART. 171,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS CONTUNDENTES DAS PRÁTICAS DELITIVAS – DELIMITAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE ­– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESVALORADAS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ­­–
QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE AJUSTADO DE OFÍCIO ­– RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de ter o agente cometido os crimes de uso de documento público falso e estelionato, imputados na denúncia.

“O aumento da pena-base do recorrente na parte atinente às circunstâncias do crime está justificado no elevado grau de reprovação da conduta, fundado no uso de mais de um documento falso e no fato de serem "documentos dos mais relevantes para todo e qualquer cidadão, quais sejam, cédula de identidade civil e cadastro de pessoa física” (
STJ, AgRg no REsp 1304046/RS).

O elevado número de cheques fraudulentos entregues à vítima – pelo menos 12 (doze) - reflete o diferencial da conduta que autoriza negativar as circunstâncias do crime de estelionato.

O expressivo valor dos prejuízos ocasionados, que atingem o montante de R$ 74.850,00 (setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), é argumento que justifica o desvalor das consequências do ilícito.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004675-58.2013.8.11.0037

APELANTE: JORGE LUIZ DELAZARI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jorge Luiz Delazari, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, por infração ao art.
299, c/c o art. 304 e art. 171,
caput
, todos do Código Penal (uso de documento público falso e estelionato)

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido, por falta de provas. Alternativamente, busca a aplicação das penas no mínimo legal (Id.
56223994
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
56224454
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
60520011
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao réu foi atribuído o crime de uso de documento público falso e estelionato.

De acordo com a denúncia,
entre janeiro a agosto de 2012, Jorge Luiz Delazari e Thiago Antônio da Silva Neto, “
previamente ajustados, consciente e dolosamente, fizeram uso de documentos de identificação expedida pela Secretaria de Segurança Publica de Mato Grosso - carteira de identidade registradas sob os números 2123751-3, 2171177-1, 81255211, 12851813 - e CPFs, nos quais haviam previamente feito inserir informação falsa e diversa da que deveria ser escrita, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, realizando abertura de contas bancárias nesta cidade, com o intuito de obterem vantagens em transações fraudulentas
”.

A denúncia registra ainda que “
no mês de julho de 2012, nesta cidade e comarca, os denunciados, previamente ajustados, obtiveram para si, vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo da vítima Luiz Carlos Back, emitindo cheques fraudados
” (Id. 56222479).

A ação penal foi suspensa em relação a Thiago
Antônio da Silva Neto, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (Id. 56223953), e o processo desmembrado (Id. 56223987).

Quanto a
Jorge Luiz Delazari estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, a vítima expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Compareceu nesta delegacia de polícia o comunicante acima qualificado informando que entrou em negociação com um suposto Tiago Antônio da Silva, que alegava ser sócio da Grid Motors e que estava saindo da sociedade com a Grid, e que estava interessado em fazer uma sociedade com a vítima; a negociação incluiu cheques como pagamento pela entrada na sociedade de valores de R$ 16.500,00 e dois de R$ 10.000,00; Outro negócio realizado foi a venda de um carro, onde o suspeito passou como o valor da venda dois cheques de R$ 5.000,00, em nome de Carlos Neves Souza, e outros cheques de menor valor, onde o suspeito pediu para a vítima trocar com ele [...]
(Id.
56222480).

Thiago Antônio da Silva foi ouvido na delegacia de polícia e, nessa oportunidade, confessou ter emitido os cheques do Banco do Brasil das contas bancárias que abriu com “nome falso”. Segundo relatou, ele e a vítima resolveram abrir uma empresa, e os referidos cheques foram utilizados “para fazer a empresa funcionar”, pois Luiz Carlos não tinha recursos. Afirmou que não entregou para a vítima os cheques em nome de terceiros, e que ficou sabendo que Luiz Carlos os ‘comprou’ de Jorge Luiz Delazari. Alegou que “
reconhece a foto da carteira de identidade juntada a fl. 13 destes autos como sendo da pessoa de Jorge Luiz Delazari e não Jorge Rogério Delazari (nome falso); Que reconhece a foto da carteira de identidade juntada à fl. 15 como sendo também fotografia de Jorge Luiz Delazari e não Jorge Luiz Vieira Neto (nome falso)” [...]
(Id.
56222485).

Na instrução processual, Leandro Matias Garcia descreveu a atuação da polícia civil, conforme depoimento transcrito:

MP: [...] o que você tem lembrança dessa situação aqui [...]?

T: Pelo que me foi relatado, janeiro de 2012 eu não me encontrava lotado na cidade de Primavera, minha lotação foi no mês de abril de 2012, me lembro de ter participado de uma busca e apreensão em um estabelecimento, onde Jorge e Tiago seriam sócios, não me recordo a relação daquele fato na época com o Luiz Carlos Back, apesar de eu conhecer Luiz Carlos Back, conhecer assim de vista, então pelo pouco tempo, eu tinha acabado de chegar na cidade de Primavera, então pelo pouco tempo [...], me lembro que fez um relatório apurando, mas seriam outros fatos envolvendo o Jorge e o Tiago; agora, com relação a essa acusação, eu não sei qual seria a acusação contra Jorge e Tiago, desculpa, seria com relação a falsidade documental, né?, mas não teria assim relação com o que foi investigado por mim, então eu não entendi porque eu fui arrolado...

MP: [...] tem relatório juntado aqui, e os crimes são esses, que eles teriam óbito RG e CPF falsos, aberto contas em instituições bancárias, emitiram cheques, né?, e procedeu um relatório falando sobre o modus operandi, abertura de contas, talonário, lembrou?

T: Sim, lembrei.

MP: É isso aí?

T: Realmente.

MP: Como é que foi?

T: Esse aí, assim que eu, tinha acabado de chegar na cidade de Primavera, passado alguns meses, o delegado da época já havia tido notícias que eles estavam praticando esse tipo de crime, e eu fui convocado pelo delegado para fazer esse levantamento, aí fiz esse levantamento, realizei esse relatório realmente; eles tinham aí a prática de falsificação de documentação pública e particular; eu me lembro sim, realmente, eles abriram diversas contas bancárias.

MP: Você lembra por ventura os bancos ou não?

T: Me lembro do Banco do Brasil na cidade de São Luiz, Maranhão, me lembro; me lembro também que tinha facilidade de fazer CPF, não sei onde que eles conseguiam essas informações
...

MP: E quando ele emitiu esses cheques, o senhor sabe se quando esses cheques eram apresentados para pagamento havia saldo nessas contas?

T: Não tenho conhecimento, sei que a prática duvidosa deles seria essa falsidade, inclusive eles chegaram a montar na época um auto center, que acabou não dando certo.

MP: O que é isso auto center?

T: Centro automotivo.

[...]

MP: Garagem, é isso ou não [...]?

T: Seria para manutenção.

MP: Automecânica?

T: Mecânica, suspensão, freio, amortecedor, alinhamento, balanceamento, e eles conseguiram,
na época eles tiveram uma facilitação com o banco, eu não me recordo o nome de uma cidade de Brasília, onde uma outra pessoa ligada a eles teria esse contato com alguém desse banco, inclusive também eles teriam contato com um servidor público do município de Poxoréo, trabalhava na prefeitura, onde ele tinha facilidade de fazer todos os trâmites processuais em cartório em relação a prefeitura, documentação em si para compra de imóveis...

MP: Esses cheques oriundos de contas abertas com documentos falsificados o senhor não sabe para onde eles foram, os cheques foram distribuídos, a favor de quem [...]?

T: Doutora eu não sei
,
seria aí ligaram um fato ao outro
,
o relatório foi feito para investigar um determinado fato; porém, como eles, a prática deles seria falsidade, falsificação de documentos, bem como a abertura de contas em instituições financeiras, eu não tenho conhecimento se eles conseguiram lograr êxito em retirar o talonário de cheques, mas eu tenho conhecimento de que eles emitiram cheque na praça, inclusive para esse Luiz Carlos Back,
inclusive esse Luiz Carlos Back também teria adquirido uma distribuidora de bebidas na cidade de Primavera, localizada na Av. Belo Horizonte, em Primavera, onde o Luiz também seria da mesma prática delituosa, ele, o Luiz também seria praticante de falsificação de documentos, e ele teria adquirido esse estabelecimento e emitido cheques sem provisão de fundos, cheques de contas abertas em nome de terceiros, e por si houve essa ligação aí, mas eu fiz relatório especificamente para tratar de parte da investigação, mas o Luiz, em tese, analisando, seria vítima nesse processo, mas o Luiz também tem a sua conduta voltada a prática.

MP: Em outra situação?

T: Em outra situação.

Defesa: O senhor é investigador?

T: Sim.

Defesa: Estou vendo aqui o relatório do senhor, o senhor disse assim, que “após minucioso trabalho de investigação”, o senhor chegou a conclusão de que a abertura de contas em agências bancárias por falsários, emissão de talonários, aí o senhor abriu um tópico aqui, dos falsários, e colocou uma foto dos dois, eu queria saber o que levou o senhor a afirmar isso aqui no relatório, que era efetivamente o Tiago e o Jorge os autores desse crime, é que seu relatório aqui está bem sucinto [...]?

T: Sim, é porque nós cumprimos um mandado de busca e apreensão na residência de Jorge, e lá nós arrecadamos vários documentos, na época, que davam conta de
...

Defesa: Não foi, sua primeira fala com a promotora, o senhor falou que cumpriu mandado de busca, mas que não tinha relação com esse caso, e a mesma situação ou não?

T: A situação é distinta, então esse relatório seria para apurar os crimes de falsidade em geral, e eles teriam aberto esse centro automotivo; com relação aos cheques que ele emitiu à vítima Luiz Carlos Back eu não...

Defesa: Aqui não fala.

T: Não fala?

Defesa: Aqui não fala, aqui fala da vítima Luiz Carlos Back?

T: Eu entrei no [...], sistema Apolo e constou o nome do Luiz.

Defesa: Aqui é Tiago e Jorge?

T: E Jorge, mas Luiz Carlos Back, a vítima Luiz Carlos Back que consta no fato 2 [...]; como eu disse, eu cheguei lá em abril de 2012 e fui convocado para trabalhar, foi feito, nós fizemos a busca, não logramos êxito desse que nós queríamos, uma espécie de pen drive que ele teria com várias anotações, todo o esquema dele lá.

Defesa: [...]?

T: Não conseguimos achar, encontrar na residência, e mesmo assim foi feito todo o...

Defesa: O que o senhor encontrou de relevante na residência, de qual dos dois, do Tiago?

T: Do Jorge, olha foram vários documentos
.

Defesa: [...]?

T: Não me lembro, tinha alguns talonários de cheques abertos em nomes de terceiros, inclusive até com o sobrenome, Dellazari com dois L, Delazari com um L.

Defesa: Sobrenome dele?

T: É, então ele mesmo fazia essas transações e conseguiu essa abertura, notas fiscais, vários documentos
....

Defesa: E o Tiago, o senhor encontrou algo na residência do Tiago, você se recorda?

T: Olha, não me recordo nada assim que fosse relevante, mas várias documentações antigas, segundo ele eram antigas, vária notas fiscais, notas fiscais referentes a trigo, soja, transportadora, vários documentos, mas nada especifico que nós queríamos, seria esse pen drive e algo relacionado a abertura desse centro automotivo.

Defesa: [...] o senhor se recorda do que eles falaram, o Tiago, o Jorge, qual foi a alegação deles no momento da abordagem?

T: Eles indagavam bastante quem teria dito que a prática deles estaria voltada para falsificações e documentos, que eles não teriam nada, que um seria corretor, o outro seria corretor de veículos, compra e venda, outra atividade seria a pratica aí de corretagem de soja, trigo, que lá tem muito essas coisas, então assim negaram o fato, mas nós fomos com a intenção de localizar esse pen drive, mas nós não encontramos, entendeu?, e eles sempre negaram, mas nós arrecadamos vários documentos que ficou ali comprovado que a abertura foi realizada pelo Jorge, uma agência do Banco do Brasil da cidade de Primavera, inclusive também na cidade de São Luiz no Maranhão foi aberta uma conta também
(arquivo digital).

Luiz Carlos Back relatou, pormenorizadamente, os acontecimentos:

MP: [...] o senhor aparece como vítima nesse processo que está tramitando lá no Mato Grosso?

V: Certo.

MP: Lá em Primavera do Leste, e conta aqui que o senhor teria negociado com Tiago Antônio da Silva Neto e Jorge Luiz Delazari, recebidos uns cheques dessas pessoas?

V: Sim.

MP: Como é que foi essa situação, pode nos relatar?

V: Foi tudo como eu expliquei para o advogado, o delegado, há seis sete anos mais ou menos já isso.

MP: Tá, mas o que o senhor lembra, mesmo que o senhor tenha relatado lá faz parte do processo que tem que ser repetido em juízo, vai agora essa informação lá para o juiz de Mato Grosso, e ele vai analisar a situação, oque o senhor recorda, o que o senhor?

V: Não, eu estou pensando em ficar quieto, você me desculpa.

MP: Mas o senhor foi vítima?

V: Eu sei, mas fazem seis anos, até hoje nunca fizeram nada, está todos os cheques aqui, todos os cheques que eu recebi deles.

MP: Foram quantos cheques?

V: Um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete.

MP: Dezessete cheques, não era negociação que fez?

V: Eu tinha uma loja, tinha um monte de negócio na época lá, e daí, o problema maior, o problema maior foi que depois eu vim descobrir, eu investiguei, eu que investiguei, não foi ninguém, esses cheques do Tiago Antônio da Silva, aqui tem um, Tiago Antônio da Silva, são duas contas distintas, muda a assinatura, eu fui ao Banco do Brasil lá ver, consegui descobrir que era a mesma foto, só mudava o CPF da pessoa; aí aqui tem do Delazari, aqui tem outro do Tiago, mais outro do Tiago [a vítima mostra os cheques], três contas diferentes e simplesmente eu fui lesado, aí quando eu fui lá fazer o boletim de ocorrência oi delegado perguntou porque eu demorei, aí eu falei: “porque eu estou tentando receber”.

MP: O que o senhor negociou com eles?

V: O que eu negociei, eu tinha loja, eu tinha carro, o Tiago vende carro, foi passado carro, foi feito um monte de negociação, até isso aqui na época eu nem denunciei, uma casa que ele me deu, eu tinha comprado a casa dele, está aqui ainda o resto das duplicatas que ele me devia, mas eu nem botei junto no processo [...]

MP: Aqui, pelo que consta na denúncia criminal, que foi feita nessa cidade que eu contei para o senhor, eles teriam usado carteira de identidade falsa para abertura de contas bancárias?

V: É, mas foi isso que eu te mostrei aqui.

MP: Essa é a informação que o senhor apurou então?

V: É, porque no banco, mesma agência, se você olhar os cheques aqui é na mesma agência, muda um pouco o nome, muda o número do CPF, mas ninguém dentro da agência viu, do Banco do Brasil inclusive eu esperava que acabasse esse processo, esperar que acabe esse para entrar um contra o Banco do Brasil, porque como é que ninguém dentro da agência viu isso?, ninguém dentro da agência viu que era a mesma pessoa?

MP: O senhor falou, seu prejuízo é aproximadamente quanto?

V: Só se olhar aqui no boletim de ocorrência, porque eu não me lembro mais, faz tanto tempo isso.

MP: Pode verificar aí suas [...].

V: Na época, por cima aqui, pelo que vejo anotado [...], dá trinta mil, quarenta mil reais em prejuízo, tem mais, mas você sabe quando eu vou receber isso, né?

[...]

MP: Essa empresa que constou aqui, a Grid Motors?

V: Essa Grid Motors era uma empresa que era do Tiago, do Delazari e mais um cara.

MP: O senhor negou com essa empresa?

V: Não, nessa época estava na inauguração, eles vieram desesperados, que eles estavam precisando de dinheiro para abertura, e me deram um cheque para dois, três dias, se eu trocava com eles, eu disse: “não, eu troco para vocês para ajudar”, porque a gente estava sempre ali junto, e estava fazendo alguns negócios, só que daí quando estourou o negócio todo, tipo assim, eles estavam me acossando para depois derrubar
.

MP: Então o senhor chegou a receber alguns valores inicialmente, depois que vieram esses cheques?

V: Alguma coisa, acho que foi em torno de dez ou quinze mil reais.

MP: E depois vieram esses cheques?

V: Depois veio isso aqui, que daí vou um Vectra vermelho que eu vendi, se não me engano, e teve mais outras coisas, teve a casa que eu comprei do Tiago e depois eu descobri que ele não poderia vender, eu tenho toda a papelada dela aqui [...], tudo reconhecido firma
.

MP: Carlos Neves de Souza, aqui consta também outro negócio realizado foi a venda do carro, que passou o valor da venda dois cheques de cinco mil e quinhentos, em nome de Carlos Neves Souza, e outros cheques de menor valor?

V: Sim, isso também foi tudo no mesmo balaio.

MP: O senhor então vendia veículos lá?

V: Não, eu tinha uma loja de bebidas e comprava e vendia veículos, mas o principal era minha loja de bebidas, só que lá é interior, tu pega um carro de menor valor para uma fazenda que vai fazer uma festa, tu troca por bebida com a loja da Skol, é a mesma coisa aqui, o povo faz rolo, faz trambique para viver; aí tem esse negócio dos dois cheques mesmo, que eu nem me lembrava mais, se não me engano, são esses dois aqui [a vítima mostra os cheques para a promotora] [...].

MP: Esse era de um veículo?

V: De um veiculo, aí voltou como “linha 35”, que eu não me lembro o que é isso, um voltou como “linha 20” e outro voltou como “35”.

MP: O senhor chegou, depois que estourou essa situação toda [...], o senhor conversou com o Tiago e o Delazari, foi atrás deles, ou eles desapareceram?

V: O Delazari logo depois não, quem desapareceu foi eu [...], logo depois eu fui embora de Primavera, eu me desgostei tanto, me deu depressão, eu fiquei dois meses com depressão, fiquei dois meses, eu vim morar em Londrina, uma que se eu ficasse lá, eu sou franco e sincero a dizer eu ia fazer uma besteira, se eu achasse um deles na rua eu ia fazer uma besteira, aí minha esposa falou: “para que fazer uma besteira, vamos embora daqui”.

MP: O senhor deixou a cidade?

V: Deixei a cidade, eu vim morar em Londrina.

MP: Então o senhor não conseguiu reaver nada desse dinheiro?

V: Nada, o processo que eu tinha era contra a Katiane, que também era desse grupo aí, só que daí no dia de receber, um amigo meu foi lá, que o oficial de justiça foi lá para pegar e penhorar as coisas da loja lá, daí só tem a foto do caminhão carregando as coisas embora.

Defesa: O senhor chegou a entrar com alguma execução cível da cobrança desses cheques em relação ao Tiago e ao Delazari?

V: Não.

Defesa: Não chegou a entrar [...]?

V: Não, porque assim, se o senhor olhar aqui, deixa achar aqui, deixa me acalmar [...], Tiago Antônio [...], olha o CPF, agora o senhor olha aqui, olha o CPF [...].

Defesa: O nome também diverge, Tiago Antônio da silva, nesse aqui é Antônio Tiago da Silva?

V: Olha esse aqui.

Defesa: Mas em relação ao Delazari o senhor tem cheque dele em fraude ou não?

V: Deixa procurar aqui, eu acho que do Delazari é esse aí que tem, mas sinceramente eu não me lembro da época de ter colocado o nome do Delazari nisso aqui, vem agora nesse papel que levaram lá em casa o nome do Delazari está incluído, mas se você olhar aqui, no meu comunicado aqui só arrolou o nome do Tiago, eu não botei o nome do Delazari
,
tem cheque dele aqui.

Defesa: Provavelmente a investigação lá apontou que ele estava junto, daí foi a delegacia de lá?

V: Aí, como eu vou dizer agora, eu não sei te responder, como você pode ver aqui está o nome aqui é do Tiago; eu tenho um cheque do Delazari, mas tem um só e não sei se é o CPF dele
.

Defesa: Não sabe se o cheque é legal ou não?

V: Não sei, na época foi consultado e passou, como esses do Tiago que você viu, que são três CPF diferente, estavam ok, foi puxado no banco e estava ok, você viu aqui que eu mostrei para você são três CPFs diferentes e estavam ok [...]
(arquivo digital).

Jorge Luiz Delazari não foi ouvido na instrução processual, pois declarado revel (Id.
56223987).

Não prospera o pedido de absolvição.

O conjunto probatório amealhado demonstra que o réu falsificou documentos de identidade e CPFs.

Na busca e apreensão realizada pela polícia na residência dele foram apreendidas duas identidades (RG)
contendo a fotografia do réu
, porém com nomes diversos.

O RG n. 2123751-3, foi expedido em 5-10-2011, e o réu identificado com o nome de
Jorge Rogério Lazzari
, portador do CPF n. 702.715.921-09 (Id. 56222482).

Já no RG n. 2171177-1, expedido em 6-10-2010, o réu é apontado com o nome de
Jorge Luís Vieira Neto
, portador do CPF n. 703.178.681-95 (Id. 56222482).

Além disso, no depoimento extrajudicial, Tiago Antônio da Silva Neto confirmou que
“
reconhece a foto da carteira de identidade juntada a fl. 13 destes autos como sendo da pessoa de Jorge Luiz Delazari e não Jorge Rogério Delazari (nome falso); Que reconhece a foto da carteira de identidade juntada à fl. 15 como sendo também fotografia de Jorge Luiz Delazari e não Jorge Luiz Vieira Neto (nome falso) ”.

As provas judicializadas confirmaram a ocorrência do crime e sua autoria.

Leandro Matias Garcia – policial civil responsável pelas investigações – explicou para a promotora de Justiça que a polícia tinha notícia que Jorge e Tiago falsificam documentos públicos e privados para aplicar golpes, e que na busca e apreensão foram encontrados diversos documentos que comprovaram a situação.

A testemunha esclareceu ainda que, “
na época, eles tiveram uma facilitação com o banco, eu não me recordo o nome de uma cidade de Brasília, onde outra pessoa ligada a eles teria esse contato com alguém desse banco, inclusive também eles teriam contato com um servidor público do município de Poxoréo, trabalhava na prefeitura, onde ele tinha facilidade de fazer todos os trâmites processuais em cartório em relação a prefeitura, documentação em si para compra de imóveis”.

As declarações da vítima corroboram a prática ilícita no ponto em que afirmou que, depois de receber vários cheques fraudados, foi até o banco e descobriu que os réus utilizaram diversos documentos para abrir as contas bancárias; porém, neles constava a mesma fotografia.

Se o conjunto de provas demonstra, sem eiva de dúvida, que o réu fez inserir em documentos públicos informações que sabia ser inverídica, e que deles fez uso, não é viável a absolvição pretendida.

Nesse sentido:

[...] se comprovadas a autoria e materialidade, bem como o elemento subjetivo (dolo) do crime de uso de documento falso, deve ser afastada a pretensão Absolutória. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0607.14.004616-2/001, Relator (a): Des. (a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020).

[...] A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelas declarações coerentes e harmônicas dos policiais civis que efetuaram a prisão e pela apreensão do documento falsificado. [...]
(TJ/MT, N.U 0004569-05.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

As provas amealhadas comprovam ainda a ocorrência do crime de estelionato imputado a Jorge Luiz.

De acordo com o que foi apurado, o réu e seu comparsa utilizaram os documentos falsos para abrir várias contas bancárias e aplicar golpes.

No depoimento que prestou na fase judicial, a vítima esclareceu que realizou com eles diversos negócios, e recebeu inúmeros cheques das contas bancárias abertas com os documentos falsificados, além de outros em nome de terceiros.

Nesse aspecto, a vítima asseverou que se “
vo
cê olhar os cheques aqui é na mesma agência, muda um pouco o nome, muda o número do CPF, mas ninguém dentro da agência viu, do Banco do Brasil inclusive eu esperava que acabasse esse processo, esperar que acabe esse para entrar um contra o Banco do Brasil, porque como é que ninguém dentro da agência viu isso?”.

As cópias dos cheques que instrui os autos confere veracidade ao relato da vítima.

Esclareço que uma das cártulas foi emitida por Jorge Rogério Lazarri (Id.

56222481), que é um dos nomes falsos adotados pelo réu, conforme demonstra o documento de identidade acostado no Id. 56222482, que foi apreendido na busca e apreensão.

A tudo isso se agrega as declarações de
Leandro Matias Garcia. Em juízo, o policial esclareceu que investigou apenas a falsificação, mas que “tinha c
onhecimento de que eles emitiram cheque na praça, inclusive para esse Luiz Carlos Back”,
e que quando cumpriu a busca e apreensão encontrou
“alguns talonários de cheques abertos em nomes de terceiros, inclusive até com o sobrenome, Delazari com dois L, Delazari com um L”.

Se há provas contundentes da prática ilícita, é impositivo preservar a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 171 do Código Penal:

[...] A absolvição não tem lugar quando as provas dos autos demonstram que o réu – por meio de pagamento celebrado com um cheque sem fundos e outro sustado por ser objeto de furto – ludibriou a vítima, com a finalidade de obter vantagem indevida. [...]
(TJ/MT, N.U 0001140-73.2011.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018).

[...] Havendo suficiente comprovação nos autos de que o réu obteve vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, utilizando, para isso, de cheques de origem espúria, deve ser mantida a condenação pelo crime de estelionato. [...].
(TJMG - Apelação Criminal 1.0016.14.016241-9/001, Relator (a): Des. (a) Marcílio Eustáquio Santos, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2019, publicação da súmula em 22/01/2020).

O pedido de delimitação das penas no mínimo legal também não merece acolhimento.

No crime de uso de documento público falso (art. 304, c/c o art. 299 do Código Penal) - cuja pena varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, e multa - o magistrado sentenciante acrescentou 6 (seis) meses à pena-base, porque considerou desfavorável as circunstâncias do crime, “
diante da quantidade de documentos falsificados
” (Id. 56223987).

A variedade de documentos falsos utilizados pelos agentes constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base:

[...] O aumento da pena-base do recorrente na parte atinente às circunstâncias do crime está justificado no elevado grau de reprovação da conduta, fundado no uso de mais de um documento falso e no fato de serem "documentos dos mais relevantes para todo e qualquer cidadão, quais sejam, cédula de identidade civil e cadastro de pessoa física". [...]
(STJ, AgRg no REsp 1304046/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

No crime de estelionato, a pena-base foi recrudescida nos seguintes termos:

A
tento ao principio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, reputam-se como prejudiciais as
circunstancias do crime
, diante da grande quantidade de cheques emitidos e as
consequências diante
do elevado valor do prejuízo causado a vitima, a qual encerrou suas atividades nesta comarca e não conseguiu se reestruturar financeiramente, razão pela qual fixo a pena base em 02 anos de reclusão
(Id. 56223987).

O elevado número de cheques fraudulentos entregues à vítima – pelo menos 12 (doze) - reflete o diferencial da conduta que autoriza negativar as circunstâncias do crime.

Além disso, o expressivo valor dos prejuízos ocasionados, que atingem o montante de R$ 74,850,00 (setenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais) – considerado apenas o valor de face dos títulos -, é argumento que justifica o desvalor das consequências do ilícito.

Nesse sentido colaciono o seguinte aresto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ESTELIONATO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o juiz de 1o grau valorou esta circunstância de forma negativa, pois os agravantes falsificaram vários documentos pessoais, abrindo contas bancárias e utilizando cheques, pelo que deve ser mantida a sua consideração desfavorável.

3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o magistrado salientou que houve elevado prejuízo patrimonial à vítima - que superou R$ 75.000, 00 (setenta e cinco mil reais) e não foi sequer restituído, permitindo a valoração negativa desse vetor. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 871.249/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019).

Embora não seja objeto do recurso, é impositivo reconhecer que o acréscimo adotado na sentença é desproporcional.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...]
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No caso
sub examine
, cada circunstância judicial desfavorável acrescentou 6 (seis) meses à pena-base, o que corresponde, aproximadamente, a 1/2 (metade); contudo, o
quantum
adotado não foi justificado na sentença.

Assim, recrudescimento na primeira fase deve ser ajustado para 1/6 (um sexto).

Passo à dosimetria:

I – Art. 299, c/c o art. 304 do Código Penal

Pelas razões alhures expostas, é desfavorável ao réu a vetorial das circunstâncias do crime, que deve ser computada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Não há agravantes, atenuantes, causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

II – Art. 171 do Código Penal

Pelas razões alhures expostas, é desfavorável ao réu a vetorial das circunstâncias e das consequências do crime, que devem ser computadas na fração de 1/6 (um sexto) cada. Assim, fixo a pena-base de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há agravantes, atenuantes, causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) de reclusão.

Em observância à proibição do
reformatio in pejus
, deixo de arbitrar a pena de multa, vez que não foi estipulada na sentença.

Fica mantido o regime aberto para o cumprimento da pena, bem como sua substituição por duas restritivas de direito.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por Jorge Juiz Delazari.
De ofício ajusto o acréscimo aplicado à pena-base de ambos os delitos
para 1/6 (um sexto), e redimensiono a pena definitiva para de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020